Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-76.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DO AUTOR DURANTE ABORADAGEM POLICIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DISCUTIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. TRANSITO EM JULGADO CETIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o autor já ajuizou ação acerca do mesmo fato, com mesmo pedido, e com identidade de partes, julgada improcedente na origem, tendo transitado em julgado em razão do recurso inominado interposto naqueles autos ter sido declarado deserto, a matéria resta alcançada pela coisa julgada.
2. Não é possível intentar-se nova demanda sobre os mesmos fatos, sob pena de discuti-los sucessivamente em diferentes ações judiciais.
3. A suposta injustiça da decisum lá proferida deveria ter sido atacada por meio do recurso cabível com o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. Se assim não o fez, a decisão que julgou improcedente a pretensão indenizatória restou acobertada pelo manto da coisa julgada material, irradiando seus efeitos para afora daquele processo, se tornando imutável e indiscutível no mundo jurídico.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES - CPF: 023.208.161-19 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (RECORRIDO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020